Tribunal: TJES
Processo: 5000481-69.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000481-69.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINO CORTES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000481-69.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
JONES BERNARDINO NICOLAU

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA E DE ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA (ICP-BRASIL). DOCUMENTO INCAPAZ DE COMPROVAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ao analisar o conjunto documental apresentado pela instituição financeira, verifica-se que o termo de adesão colacionado aos autos não contém assinatura física do consumidor, tampouco assinatura eletrônica qualificada ou qualquer certificação emitida segundo os padrões do ICP-Brasil. Tal circunstância impede o reconhecimento da autenticidade da suposta manifestação de vontade, sobretudo porque não existem outros elementos externos capazes de atribuir autoria ou confirmar que o recorrido tenha participado do ato negocial.

2. Nas relações de consumo envolvendo operações consignadas, especialmente quando se trata de pessoa idosa e beneficiária do INSS, prevalece o dever de transparência e de comprovação inequívoca do consentimento. A ausência de assinatura apta a demonstrar a anuência do consumidor inviabiliza a cobrança, pois o documento apresentado não ultrapassa a condição de formulário unilateralmente preenchido pelo fornecedor, incapaz de gerar obrigações de natureza financeira.

3. A inexistência de contrato válido torna ilegítimos os descontos implementados sobre o benefício previdenciário do recorrido, verba de caráter alimentar, cuja redução indevida compromete sua subsistência. Desse modo, não tendo o banco comprovado a licitude da contratação, não pode se valer de instrumento inábil para sustentar os débitos realizados, motivo pelo qual deve suportar integralmente os efeitos da irregularidade praticada.

4. A análise conjunta dos documentos apresentados revela que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência de contratação válida, pois o termo de adesão colacionado não possui assinatura física do recorrido, tampouco assinatura eletrônica qualificada com certificação ICP-Brasil, inexistindo qualquer elemento que permita vincular inequivocamente o consumidor à operação impugnada. Em situações como esta, em que não há comprovação da manifestação de vontade, a suposta contratação não ultrapassa a esfera da mera alegação unilateral, sendo juridicamente incapaz de produzir efeitos, especialmente quando dela decorrem descontos sobre verba previdenciária de natureza alimentar.

5. Assim, verifica-se que a decisão de primeiro grau se alinha plenamente ao conjunto probatório ao concluir que inexiste qualquer elemento apto a validar a contratação apontada pelo banco, razão pela qual se mostra absolutamente correta ao decretar o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado, bem como ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, visto que o documento apresentado não ostenta assinatura física nem assinatura eletrônica qualificada que permita vincular o consumidor à avença.

6. Do mesmo modo, revela-se adequada a determinação para cessação imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do recorrido, uma vez que tais débitos derivavam de contratação irregular, além de constituírem afronta à segurança alimentar do segurado. Finalmente, diante da ausência de base jurídica válida para os descontos realizados, mostra-se igualmente acertada a condenação do banco à restituição integral dos valores indevidamente cobrados, corrigidos na forma estabelecida pelo juízo de origem, medida que restabelece o equilíbrio contratual e evita o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

7. A conduta da instituição financeira, ao promover descontos sem lastro contratual em benefício previdenciário, configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a esfera existencial do consumidor. A sentença, ao fixar indenização em R$ 2.000,00, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo motivo para redução ou afastamento da verba.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)